Tribunal: TJMT
Processo: 1000638-04.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 1000638-04.2021.8.11.0000 – RONDONÓPOLIS
REQUERENTE: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
REQUERIDO: CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS
Vistos.
1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada pelo Prefeito do Município de Rondonópolis em face da Lei municipal no 10.183, de 28 de março de 2019, promulgada pela Câmara Municipal de Rondonópolis, que “dispõe sobre tornar obrigatório o hasteamento da Bandeira Nacional juntamente com a Bandeira do Estado e do Município, e o Cântico do Hino Nacional e do Município de Rondonópolis, nas sessões da Câmara Municipal de Vereadores e nas Escolas Públicas e Privadas no âmbito do Município de Rondonópolis/MT e dá outras providências”, por afronta aos arts 9o, caput, e 195, parágrafo único, III, da Constituição Estadual e aos arts. 2o e 61, §1o, II, da Constituição Federal.
Em observância ao contido no art. 10 da Lei n. 9.868/1999, determino a intimação do órgão do qual emanou a lei impugnada para que se manifeste a respeito do pedido inicial, no prazo de 5 (cinco) dias.
Após, voltem-me conclusos para deliberação.
2. Cumpra-se, com urgência, anotando-se o necessário.
Cuiabá, data da assinatura digital.
(assinado digitalmente)
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Relatora